Tribunal: STF
Processo: ARE 1413808
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE BENEFÍCIO, EM RAZÃO DE SENTENÇA TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE DA PATROCINADORA RESTRITA AO RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POR ELA DEVIDAS, NOS TERMOS DO ART. 202, §2º, DA CF. HIPÓTESE NÃO AFETADA PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP 1.370.191/RJ). PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 427 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCLUSÃO DE VERBA SALARIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO SALÁRIO REAL DE PARTICIPAÇÃO E DO VALOR DO BENEFÍCIO DETERMINADA. DIREITO RECONHECIDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE GERA REFLEXO NO VALOR DO BENEFÍCIO, SE AJUIZADA A DEMANDA NA JUSTIÇA COMUM EM DATA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA DECISÃO NO RECURSO ESPECIAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP REPETITIVO N.º 1312736/RS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA RELATIVA AO CUSTEIO, COM A PERTINENTE COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente